Tribunal: TJES
Processo: 5012502-09.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012502-09.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIME MACEDO FILHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012502-09.2023.8.08.0024

APELANTE:
JAIME MACEDO FILHO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO. INAPTIDÃO POR ENCONTRAR-
SE
COM ESTADO DE SAÚDE IRREGULAR. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. A Administração Pública encontra-se necessariamente vinculada ao princípio da legalidade, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.

2. A promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros da Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é regulada pela Lei Complementar nº 911, de 26/04/2019. A referida norma estadual estabelece como marco para aferição dos requisitos legais para formação do quadro de acesso às graduações o último dia do ano anterior, chamado de data de encerramento das alterações.

3. Por sua vez, os arts. 25 § 3º e 16, inciso III da referida Lei Complementar trazem as exigências a serem cumpridas pelos militares, na data de 31 de dezembro de cada ano, para que figurem na lista de promoção, sendo a aptidão física, a ser verificada junto ao corpo médico da Junta Militar de Saúde, uma dessas condições.

4.
Na espécie
o apelante estava em afastamento temporário em razão de licença médica pelo período de
30/09/2022 a 08/02/2023,
motivo pelo qual a sua não inclusão na lista de promoções do
BECG nº 052 de 23/12/2022
encontra tipicidade no
artigo 16, inciso III da LC 911/19,
não se cogit
ando de ilegalidade.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Segurança denegada;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012502-09.2023.8.08.0024

APELANTE
: JAIME MACEDO FILHO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante ao relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível (ID. 6842417) interposto por
JAIME MACEDO FILHO
em face da r. sentença (ID. 6842415)
que lhe denegou a ordem, nos autos do
Mandado de Segurança impetrado em face do
C
omandante
G
eral da polícia militar do Estado do Espírito Santo.

Extrai-se dos autos
que o impetrante é
policial militar do Estado do Espírito Santo, na graduação de Soldado. No Boletim Especial do Comando-Geral nº 052/2022, foi publicado o quadro de acesso por antiguidade (QA-A) e por merecimento (QA-M) à graduação de Cabo, com data de encerramento das alterações em 31.12.2022. Contudo, o Impetrante deixou de figurar no referido quadro por estar incapaz temporariamente (licença médica para afastamento temporário) para o serviço na data do encerramento das alterações (31.12.2022).

Neste sentido, impetrou Mandado de Segurança

em face do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para que lhe seja
assegurando o direito à promoção pretendida retroativa à data do surgimento da vaga, com a consolidação do ato das Promoções em 23/12/2022 e pagamento de todas as verbas corridas como lhe assegura a lei.

Na sentença
o juízo primevo entendeu por denegar a segurança pretendida,
sob o fundamento de que
o Impetrante estava em licença
médica
temporária,
ou seja,

incapaz de exercer sua função e
, portanto, não tendo atendido o requisito do art.
26
da LC nº 911/2019.

Sobreveio o apelo
do Impetrante, que nas suas razões (Id 6842417),
em síntese,
sustenta
que o
seu afastamento temporário para tratamento de saúde, no período de 30/09/2022 a 08/02/2023, não deve ser considerado um fator impeditivo para sua promoção, como prevê a legislação que regulamenta as promoções da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Lei Complementar 911/2019.

Feito essas breves considerações, adianto que entendo por
negar provimento
ao recurso.

Na lição de Cássio Scarpinella Bueno, “(...) por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental (...)” (Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Logo, a Administração Pública encontra-se necessariamente vinculada ao princípio da legalidade, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.

Nesse sentido, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO, in Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

De acordo com o artigo
22 da LC nº 911/2019 estabelece que “
o
encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano”
.
Ou seja, será considerado o último dia do ano anterior ao da confecção dos quadros de acesso como referencial para que se verifique se o militar atende aos requisitos legais para figurar no respectivo quadro.

Para tanto, devem ser atendidos determinados requisitos para que o militar seja considerado apto a figurar no quadro de acesso, sendo esses previstos
nos artigos 16 e 25 da LC 911/19,
in verbis:

Art. 16.
Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos:

I - estar, no mínimo, no Conceito Disciplinar B (CD-B); (Redação dada pela Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020)

II - ser Cabo com no mínimo 1 (um) ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço para o CHS, e ser 1º Sargento para o CAS;

III - estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense;

IV - não estar na condição de desertor, desaparecido, extraviado ou ausente, conforme legislação vigente;

V - não estar cumprindo pena privativa de liberdade por sentença condenatória transitada em julgado ou por improbidade administrativa dolosa;

VI - não estar em gozo de licença para tratar de interesse particular;

VII - não estar enquadrado ou agregado na forma da alínea “b” do § 1º do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978.

Art. 25.
Os quadros de acesso serão limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do efetivo previsto em cada nível hierárquico, no qual o militar estadual se encontre, dentro dos respectivos quadros e qualificações, exceto para promoção a Cabo, cujos quadros de acesso serão limitados a 15% (quinze por cento) do efetivo previsto para a graduação de Soldado, observadas as qualificações.

[...]

§ 3º Para ser incluído nos quadros de acesso, o militar estadual deve satisfazer, na data de encerramento das alterações, além dos requisitos previstos nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 16 os seguintes:

I - ser considerado apto em Inspeção Toxicológica;

II - ser Soldado com no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo serviço, para os quadros de acesso à graduação de Cabo.

In casu, o apelante estava em afastamento temporário em razão de licença médica pelo período de
30/09/2022 a 08/02/2023. Neste sentido, tendo em vista especificamente o artigo 16, inciso III da LC 911/19, em que dispõe que o militar deve “
estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense”, é claro que o apelante não
atendia os requisitos necessários para constar no quadro de acesso expedido. Portanto, sendo legal o ato de exclusão do militar do quadro de acesso para a promoção à graduação de Cabo PM.

N
esse sentido, já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO À 1º SARGENTO DA PMES REJEITADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. APLICAÇÃO DO “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM” EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA LICENÇA QUE ANTECEDEU O PLEITO DE PROMOÇÃO QUESTIONADO. PERÍODO EM QUE O SERVIDOR ESTEVE AFASTADO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE PARTICULAR NÃO PODE SER COMPUTADO PARA FINS DE PROMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]. 2) Quanto à sustentação do apelante de que ocorreu a interrupção da licença em período anterior ao pleito de promoção questionado (especificamente, em 27/03/2003), entende-se que resta configurado “venire contra factum proprium”. Afinal, na petição inicial o impetrante recorrente narrou explicitamente que em 27/03/2003 requereu licença por dois anos para tratar de assunto de interesse particular, o que foi concedido pela PM. E agora, em grau de recurso, retratou que nessa mesma data, na realidade, houve a interrupção da mencionada licença.
3) No que diz respeito à legislação aplicável à espécie, compartilha-se do mesmo posicionamento externado pelo Julgador Singular, ou seja, considera-se lícita a exclusão do impetrante recorrente do quadro de acesso questionado, pois o período em que permaneceu de licença para tratar de interesse particular não pode ser considerado para nenhum efeito, nem mesmo para promoção, nos termos do art. 8, III da Lei Complementar n° 321/2005, art. 75, §1º, letra "c", IV; e art. 123, §3º, letra "b" da Lei 3.196/78. 4) Foge a qualquer lógica que o militar afastado por longos períodos do serviço seja beneficiado no momento da promoção, passando a gozar de maior graduação que os submetidos ao dia a dia da corporação. Nesse sentido, deve-se considerar que a exclusão do período sob gozo de licença para tratar de interesse particular coaduna-se com a norma, devendo ser esse período desconsiderado para fins de promoção.
Nesse aspecto, correta a decisão administrativa que afastou a possibilidade de promoção do recorrente à 1º Sargento na ocasião questionada. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que denegou a segurança. (TJES, Classe: Apelação Cível,
0007041-40.2006.8.08.0024
, Relator
:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 17/11/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRO DE ACESSO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO PARA GRADUAÇÃO DE CABO QPMP-C. INAPTIDÃO FÍSICA. JUNTA MILITAR. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos art. 31 da Portaria nº 706-R (IRAIS) c/c arts. 16, 22 e 25 da LC nº 911/2019, a exclusão do Agravante do quadro de acesso para graduação de Cabo QPMP-C obedeceu, corretamente, a legislação vigente, de modo que decisão em contrário por parte do Comandante Geral da Polícia Militar configuraria patente afronta ao Princípio da Legalidade. 2. In casu, inicialmente, o Agravante encontrava-se apto para o exercício da função de policial militar, o que, em tese, perduraria até 04/04/2021 (04 anos), contudo, o afastamento temporário das atividades para tratamento de saúde, durante a data de encerramento das alterações (31/12/2018), determinado pela perícia médica da Junta Militar, fez com que o militar não preenchesse um dos requisitos legais, qual seja, aptidão física, para fins de promoção, nos moldes do boletim da Junta Militar de Saúde acostado aos autos. 3
. Cumpre evidenciar o BECG Nº 19 de fl. 60 e o receituário médico de fls. 61/62, que demonstram, de forma cabal, que o Agravante achava-se incapaz temporariamente para o serviço entre o período de 30/10/2018 e 19/03/2019, isto é, durante o período em que deveria comprovar os requisitos legais para fazer jus à promoção (31/12/2018). Aliás, mesmo boletim médico comprova a concessão de novo afastamento (fls. 61/62) para tratamento de saúde no período de 28/03/2019 a 13/06/2019, em razão quadro depressivo e ansioso
. 4. Consoante asseverou o Agravado, promover policial que não cumpre os requisitos legais (inaptidão física) implica em colocar em risco a integridade física da coletividade e do próprio militar e em ofender a legislação castrense. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015884, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020).

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PROMOÇÃO DE MILITAR SAÚDE IRREGULAR NA DATA DE VERIFICAÇÃO DO REQUISITO INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVALÊNCIA SOBRE A INSPEÇÃO QUADRIENAL AUSÊNCIA DE GARANTIAS DE RETORNO À CONDIÇÃO DE APTIDÃO RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Embora a inspeção de saúde realizada para conferir aptidão para promoção (artigo 2º, inciso VI, da IRAS), e aquela levada a efeito com o propósito de afastar o militar temporariamente das funções policiais para tratamento de saúde (artigo 2º, inciso VIII, da IRAS) atendam, de fato, a finalidades diversas, ambas referem-se, de forma inarredável, à mesma circunstância objetiva, qual seja, o exame da efetiva condição de saúde do agente de segurança pública. 2. Mesmo que o prazo de validade das inspeções promovidas de forma periódica pela Junta Médica Militar seja, em princípio, de quatro anos, a superveniência de situação que altere a condição anteriormente verificada, ensejadora do afastamento temporário do agente para tratamento de saúde, conduz à necessidade de novo exame também para o cumprimento do requisito relativo à promoção. 3
. Uma vez determinado o afastamento temporário do militar, não há garantias de que o mesmo, de fato, retornará ao trabalho, uma vez que o quadro de saúde que ensejou aquela medida pode, eventualmente, agravar-se, circunstância que corrobora a percepção de que a inaptidão temporária, verificada na data em que o requisito relativo à regularidade da saúde deve ser comprovado para fins de promoção, impede a participação no certame.
4. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261255, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO INAPTIDÃO FÍSICA NO MOMENTO DO ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOS QUADROS DE ACESSO REQUISITO NÃO PREENCHIDO EXCLUSÃO POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. A promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros da Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é regulada pela Lei Complementar nº 911, de 26/04/2019. A referida norma estadual estabelece como marco para aferição dos requisitos legais para formação do quadro de acesso às graduações o último dia do ano anterior, chamado de data de encerramento das alterações 3. Por sua vez, os arts. 25 § 3º e 16, inciso III da referida Lei Complementar trazem as exigências a serem cumpridas pelos militares, na data de 31 de dezembro de cada ano, para que figurem na lista de promoção, sendo a aptidão física, a ser verificada junto ao corpo médico da Junta Militar de Saúde, uma dessas condições. 4.
Tendo em vista que no momento do encerramento das alterações, a parte impetrante não estava apta para o labor por circunstância superveniente à inspeção de saúde, não há como manter a decisão que na origem deferiu a tutela de urgência.
5. A legislação de regência não se trata de exigência impertinente ou excessiva, mas de critério legal e genérico, aplicável a todos os militares que pretendam participar do concurso interno de promoção da Polícia Militar, que visa a garantir a evolução gradual na carreira. 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199014721, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Deste modo, devidamente acertada a r. sentença em denegar a segurança pretendida, posto que o impetrante/apelante estava inapto temporariamente pelo período de
30/09/2022 a 08/02/2023
e, consequentemente, não atendendo os requisitos para constar no quadro de acesso a fim de que tivesse sua promoção.

Diante deste cenário, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Sem majoração em honorários de acordo com a Súmula 105 do STJ.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.